Tribunal: TJDFT
Processo: 0702295-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702295-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: TIAGO DA SILVA NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito liminar, interposto pelo Autor SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL, em face da decisão (ID 14056302, fl. 2), proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reintegração de posse n. 2015.01.1.120917-6, ajuizada em contra TIAGO DA SILVA NASCIMENTO, assinalou o prazo de 30 dias, contados da data de intimação do despacho que determinou a juntada do acordo firmado entre as partes, devendo ambas as partes estarem representadas por advogado com poderes especiais para transigir. Confira-se: Decisão agravada de ID 14056302, fl. 2: Vistos, etc. Aguarde-se por 30 (trinta) úteis, nos termos do 485, inciso III do CPC, contados da data da intimação do Despacho de ID no 52167355. Não se manifestando a parte no prazo assinalado, e independentemente de novo despacho, intime-se pessoalmente a Parte Autora, por carta com AR, a promover o andamento do feito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por abandono, a teor do parágrafo 1o do art. 485, do CPC. Com ou sem manifestação quanto a esta última intimação, voltem-me conclusos. Despacho de 14056301, fl. 2 (ID 52167355 do processo original): Vistos, etc. As Partes celebraram acordo extrajudicial, sem que a(s) Parte(s) Ré(s) tenham constituído advogado, requerendo sua homologação. Nos termos do art. 842 do Código Civil, a transação sobre direitos contestados será feita por escritura pública ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes: Art. 842. A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz. Da mesma forma, a lei exige a presença de profissional advogado para a prática de atos processuais (artigo 103 do Código de Processo Civil): Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Assim, o acordo exibido em instrumento particular, sem assinatura de advogados com poderes para transigir representando ambas as partes, não atende aos requisitos legais para fins de homologação. Venha o acordo em termos no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ambas as partes estar representadas por advogado com poderes especiais para transigir. [grifos nossos] O Agravante narra que: (i) na origem trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar, tendo em vista o inadimplemento contratual do Agravado, no contrato de arrendamento mercantil, juntado aos autos; (ii) o Juízo a quo deferiu a liminar requerida, nos termos do Decreto Lei n. 911/1969, expedindo os competentes mandados de busca e apreensão, os quais retornaram sem cumprimento; (iii) no decurso do processo, as partes transacionaram acordo para quitação do débito, tendo o Agravado reconhecido o débito, comprometendo-se a pagá-lo em oito parcelas mensais e sucessivas; (iv) requereram a suspensão do processo, até o cumprimento efetivo do supramencionado acordo, para posterior homologação; (v) contudo, o Juízo a quo, exarou despacho, determinando a regularização da representação processual das partes, para posterior análise da minuta de acordo. O Agravante, nas suas razões recursais, alega: (i) a desnecessidade da presença de advogado para homologação do acordo; (ii) que a aludida transação foi pactuada por partes maiores e capazes, com liberdade de contratar, exercida nos liames dos dispositivos legais aplicáveis à espécie, não podendo o Agravante ser prejudicado pela ausência de constituição de patrono para defesa dos interesses da parte Agravada; (iii) não é viável impor ao Agravado a necessidade de contratação de advogado, se o direito aqui vindicado está na sua esfera de disposição. Requer a concessão da antecipação da tutela de forma a fazer constar nos autos que a homologação do acordo prescinde da presença de advogado constituído nos autos, representando ambas as partes. No mérito, pede o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, com a reforma parcial da decisão agravada, para confirmar a liminar concedida. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Custas pagas (IDs 14056298, fls. 1/2). DA LIMINAR Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, visando o reconhecimento da prescindibilidade da constituição de advogado pela parte Ré, tendo em vista a exigência do juízo de origem de que o acordo firmado fosse trazido aos autos, devendo ambas as partes estar representadas por advogado com poderes especiais para transigir. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do CPC. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do CPC. Em uma análise preliminar, vislumbro a probabilidade do direito e a urgência necessárias a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. É cediço que o pedido de homologação judicial de acordo deve ser protocolado por advogado regularmente constituído, porquanto a lei processual exige a capacidade postulatória para se estar em juízo (art. 103 do CPC). Contudo, a transação, como negócio jurídico, deve atender aos quesitos de validade do art. 104 do Código Civil, tais como: agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei. Observe-se que dentre os requisitos elencados não se inclui a representação dos transatores por advogado constituído nos autos. Destaque-se que a transação não é ato processual, mas negócio jurídico substancial, ato civil, que reclama apenas a capacidade dos celebrantes. Segundo o magistério de Humberto Theodoro Júnior, a assistência de advogado não constitui requisito formal de validade de transação celebrada extrajudicialmente. Confira-se: 8. Transação: "A assistência de advogado não constitui requisito formal de validade de transação celebrada extrajudicialmente, mesmo versando sobre direitos litigiosos. Precedentes" (STJ, REsp666.400/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a Turma, jul. 19.10.2004, DJU 22.11.2004). No mesmo sentido: STJ, REsp 943.534/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, jul. 05.02.2009, DJe 09.03.2009; STJ, EDcl no AgRg no REsp 854.305/SC, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, jul. 21.11.2006, DJ 01.12.2006". [...] Petição de acordo assinada pelo advogado do autor e pelo réu diretamente, sem a intervenção do advogado do último. Transação válida, em tese, que só poderá ser anulada em ação própria, provando-se a existência de vício que a torne nula ou anulável" (STJ, REsp 50.669/SP, Rel. Min. Assis Toledo, 5a Turma, jul. 08.03.1995, DJ 27.03.1995, p. 7.179). [...] "É válida a transação realizada entre as partes extrajudicialmente sem a presença dos respectivos procuradores, cuja intervenção somente se torna imprescindível no momento da homologação judicial" (STJ, REsp 945.391/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, jul. 21.02.2008, DJe 06.03.2008). (Código de Processo Civil anotado / Humberto Theodoro Júnior: colaboradores, Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro. - 20. ed. revista e atualizada - Rio de Janeiro: Forense, 2016 p. 353/354). No mesmo sentido, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery afirmam que: Transação sem a presença de advogado. O acordo extrajudicial, dotado dos requisitos de validade e não inquinado de vício de vontade, se enquadra na esfera de disponibilidade das partes, versando sobre direitos patrimoniais, não havendo que se falar em nulidade dos atos por ter sido efetuado sem a presença de advogado (2.o TACivSP, 10.a Câm., Ap 722.062-0/0, rel. Juíza Cristina Zucchi, v.u., j. 5.11.2003). (Código Civil Comentado [livro eletrônico] Nelson Néri Júnior e Rosa Maria Andrade Nery , 2a ed., Ed. RT 2017). O Desembargador James Eduardo Oliveira, ao julgar a APC n. 2014.06.1.006029-3, destacou que a homologação do acordo, na conjuntura processual, não traduz sequer endosso judicial à transação, mas simples ato processual de documentação. Por oportuno, vale a transcrição do trecho do voto acima mencionado. Uma vez celebrada a transação, o seu ingresso nos autos não depende da postulação de ambos os transatores, muito menos da representação processual de ambos por advogado. Consoante assentou o Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. FGTS. COMPLEMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TRANSAÇÃO (ART. 7o DA LC 110/01). EFICÁCIA. SÚMULA VINCULANTE No 1/STF. INTERVENÇÃO DE ADVOGADO QUANDO DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. 1. Nos termos da Súmula Vinculante 01/STF, "Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a validez e a eficácia de acordo constante de termo de adesão instituído pela Lei Complementar no 110/2001". 2. Celebrado o acordo, assiste a qualquer das partes interessadas a faculdade de requerer a sua homologação judicial, independentemente da concordância da outra parte ou de seu advogado. Exigir que os advogados de ambas as partes requeiram e concordem com essa homologação, é o mesmo que exigir que concordem com a própria transação. Se a lei dispensa a presença do advogado para o mais (que é a própria transação, com todos os efeitos dela decorrentes no âmbito da relação de direito material), não faz sentido algum exigi-la para o menos (que é o requerimento de homologação do ato, no âmbito da relação processual) (REsp. 1.135.955/SP, 1a T., rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 19.04.2011). Trata-se de exigência que não encontra respaldo legal e que vai de encontro à própria finalidade da transação que é realizada no curso da causa: terminar o litígio, segundo proclama textualmente o artigo 840 do Código Civil. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE ACORDO. DESNECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. 1. O término do litígio por concessões mútuas encontra expressa previsão no Código Civil (art. 840 e segs.), não constituindo a assistência de advogado requisito formal de sua validade. 2. Se o Autor, ao peticionar a homologação de acordo realizado extrajudicialmente com o Réu, encontra-se regularmente representado por advogado, a capacidade postulatória mostra-se atendida, revelando-se desnecessário que a parte Ré constitua advogado para que o acordo seja homologado. 3. A exigência configura medida desassociada do princípio da razoabilidade, desvirtuando-se não apenas da vontade das partes, mas da própria finalidade do processo, que é a composição da lide. 4. Recurso provido. Sentença cassada. (APC20130510089808, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 3a T., DJe 02/06/2014). É preciso, portanto, distinguir o plano material do plano processual: a transação torna-se perfeita e acabada com a assinatura dos transatores, ao passo que a sua inserção no processo depende apenas de pleito formulado pelo interessado representado nos autos. Também não se colhe da legislação vigente a necessidade de subscrição da transação por testemunhas ou de reconhecimento de autenticidade das assinaturas dos transatores por tabelião. [...] Esses rigores tornam-se ainda menos significativos quando se atenta para o fato de que a transação foi realizada com o fim de suspender a execução até o pagamento da dívida na forma pactuada, na forma do artigo 922 do Código de Processo Civil (CPC/73, art. 792). A homologação, nessa conjuntura processual, não traduz sequer endosso judicial à transação, mas simples ato processual de documentação. Na conhecida lição de José Frederico Marques: Convencionada pelas partes a suspensão, credor e devedor devem requerer ao juiz que o negócio jurídico seja homologado - formalidade essa cujo objetivo exclusivo é de documentar, nos autos, a suspensão do processo executivo, pois ao juiz, no caso, não é dado indeferir pedido que decorre do ius dispositivum das partes. (Instituições de Direito Processual Civil, Vol. V, Revista, atualizada e complementada por Ovídio Rocha Barros Sandoval, Millennium, 2000, p. 408). De toda sorte, ainda que houvesse justificativa para exigir autenticação de assinaturas, seria de rigor a oportunização da providência antes da recusa da homologação do acordo e a consequente suspensão da execução. Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para que seja observada a suspensão prevista no acordo de fls. 94/97, finda a qual a execução deve ter prosseguimento regular. (Acórdão n.1024265, 20140610060293APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2017, Publicado no DJE: 19/06/2017. Pág.: 228/234) [grifos nossos] Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APURAÇÃO DE HAVERES. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGADO. ADVOGADO. DISPENSÁVEL. 1. O artigo 104 do Código Civil preconiza ser válido o negócio jurídico quando constatada a capacidade dos agentes, objeto lícito, possível e determinado e forma prescrita ou não defesa em lei. 2. Em se tratando de acordo extrajudicial firmado entre as partes, tem-se que a assistência de advogado não é requisito obrigatório, conforme se extrai do disposto nos artigos 840 e seguintes do mesmo diploma legal. 3. O CPC estabelece que as partes podem transigir a qualquer momento no curso da ação e o juiz somente deixará de homologar o acordo firmado se verificar a presença de algum dos vícios resultantes de erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão ou vícios sociais, como a simulação ou a fraude. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1145754, 07291233720178070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no DJE: 30/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. CABIMENTO. 1. Para a simples homologação de acordo extrajudicial não é necessária a representação de advogado regularmente constituído, uma vez que a assinatura do advogado no acordo não constitui requisito formal de validade do ato. 2. Havendo acordo homologado entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra o avençado. Inteligência do art. 922 do CPC. 3. Apelação provida. (Acórdão 1049915, 20140110548435APC, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 2/10/2017. Pág.: 148-158) Por conseguinte, não há razão para se negar a validade do acordo firmado pelas partes da ação de reintegração de posse, sob o fundamento de que não consta a assinatura do advogado do Agravado, porquanto tal exigência não encontra respaldo legal e o ajuste foi celebrado em consonância com a lei civil, e é, portanto, válido, devendo, assim, ser homologado pelo juízo a quo. Cabe ressaltar que a requerida homologação não se traduz em endosso judicial à transação, mas simples ato processual de documentação, com o objetivo único de suspender o curso da ação de reintegração de posse. Destaque-se, ainda, que o acordo firmado foi trazido aos autos em forma da petição de ID 14056300, fls. 2/7 (ID 52163820 do processo de origem), assinada pela advogada Alinne Rodrigues Ferreira OAB/MG n. 112.351 a qual possui procuração nos presentes autos (ID 14056297, fl. 1), inclusive com poderes especiais para “celebrar acordos”. Diante do acordo firmado pelas partes e da prescindibilidade de este vir aos autos por meio dos advogados de ambas as partes, com poderes especiais para transigir, sua homologação é medida que se impõe. Assim, no caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, verifico a presença dos requisitos a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do CPC, os quais subsidiam a concessão da liminar requerida. Destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC), para reconhecer a prescindibilidade de que o acordo firmado entre as partes do processo seja trazido aos autos pelos advogados de ambas as partes, com poderes especiais para transigir. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020 12:16:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador